Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS CRISTIANNE FERREIRA - CPF: 830.434.381-91 (RECORRENTE), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), SIDNAYRA ANTONIA GADELHA DA CRUZ - CPF: 001.442.712-57 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento de voo informado com antecedência inferior ao prazo mínimo de 72 horas, previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Fato relevante. Consumidoras alegam não terem recebido aviso prévio suficiente sobre o cancelamento e não terem sido reacomodadas adequadamente.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo, sem o aviso prévio mínimo de 72 horas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva da companhia aérea, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe o dever de informação prévia mínima de 72 horas para alteração ou cancelamento de voo.

6. A ausência de prova de comunicação eficaz e dentro do prazo caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, e o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço aéreo é presumível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de aviso prévio mínimo de 72 horas para cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que julgou procedente o pedido de
THAIS CRISTIANNE FERREIRA
e
SIDNAYRA ANTONIA GADELHA DA CRUZ
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.825,77
(oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos),
por danos materiais e R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para cada autora a título de danos morais.

Sustenta a recorrente que: (i) a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea; (
ii
) houve prévia comunicação da modificação às consumidoras, mediante sistemas auditáveis; (
iii
) não se verifica dano moral in
re

ipsa
.

Contrarrazões foram apresentadas pelas recorridas, que requerem o desprovimento do recurso, reiterando que

o aviso foi realizado abaixo do mínimo legal de 72 horas
e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser lida em sua melhor luz, valorizando a fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, que abordou de forma suficiente os pontos controvertidos. No caso, o juízo de origem apreciou corretamente a ausência de aviso prévio adequado quanto à alteração do voo originalmente contratado, elemento central para a responsabilização da empresa aérea.

A comunicação da alteração foi feita
com
65
horas e 24 minutos
de antecedência, em descumprimento à
Resolução nº 400 da ANAC
, que impõe
prazo mínimo de 72 horas
. A recorrente não apresentou comprovante inequívoco de que a comunicação foi
recebida pelas passageiras ou pela agência de viagens. As telas sistêmicas juntadas são documentos unilaterais e, embora auditáveis, não comprovam o efetivo conhecimento e aceite pelas consumidoras.

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer que o descumprimento desse prazo configura
falha na prestação do serviço
, autorizando reparação por danos morais e materiais.

Quanto ao dano moral, trata-se de situação que extrapola o mero aborrecimento. As autoras foram impedidas de cumprir programação internacional
pré
-organizada, com prejuízos econômicos e frustração da expectativa de passar o Natal no exterior, o que justifica o arbitramento da indenização. O valor fixado (R$ 4.000,00 para cada requerente) mostra-se proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, a tentativa de aplicar o art. 251-A do CBA, sem considerar a norma consumerista, não prospera, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, prevalece a regra do CDC, nos termos do art. 7º do próprio Código.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser lida em sua melhor luz, valorizando a fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, que abordou de forma suficiente os pontos controvertidos. No caso, o juízo de origem apreciou corretamente a ausência de aviso prévio adequado quanto à alteração do voo originalmente contratado, elemento central para a responsabilização da empresa aérea.

A comunicação da alteração foi feita
com
65
horas e 24 minutos
de antecedência, em descumprimento à
Resolução nº 400 da ANAC
, que impõe
prazo mínimo de 72 horas
. A recorrente não apresentou comprovante inequívoco de que a comunicação foi
recebida pelas passageiras ou pela agência de viagens. As telas sistêmicas juntadas são documentos unilaterais e, embora auditáveis, não comprovam o efetivo conhecimento e aceite pelas consumidoras.

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer que o descumprimento desse prazo configura
falha na prestação do serviço
, autorizando reparação por danos morais e materiais.

Quanto ao dano moral, trata-se de situação que extrapola o mero aborrecimento. As autoras foram impedidas de cumprir programação internacional
pré
-organizada, com prejuízos econômicos e frustração da expectativa de passar o Natal no exterior, o que justifica o arbitramento da indenização. O valor fixado (R$ 4.000,00 para cada requerente) mostra-se proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, a tentativa de aplicar o art. 251-A do CBA, sem considerar a norma consumerista, não prospera, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, prevalece a regra do CDC, nos termos do art. 7º do próprio Código.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025